Tribunal: TJMT
Processo: 1006344-42.2024.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006344-42.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), ARCELIANO BIO DE MATOS - CPF: 142.307.391-68 (APELADO), WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG - CPF: 029.128.371-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. POLO PASSIVO. ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE ÓBITO E IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta pelo Município de Cáceres contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, por não atendimento à determinação de emenda à inicial para apresentação de certidão de óbito e indicação dos herdeiros ou inventariante do espólio executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se é necessária a apresentação de certidão de óbito e indicação do inventariante ou herdeiros para o ajuizamento de execução fiscal contra espólio, ou se bastaria a presunção de veracidade dos dados cadastrais municipais.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente à Lei de Execuções Fiscais, estabelece que o espólio será representado em juízo pelo inventariante, exigindo prova da morte do autor da herança para legitimar o processamento.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece como requisitos imprescindíveis para execução fiscal contra espólio: certidão de óbito, comprovação da abertura de inventário e indicação do inventariante ou administrador provisório.

5. A presunção de veracidade dos atos administrativos não dispensa a comprovação do falecimento e identificação do representante legal do espólio, requisitos decorrentes de normas processuais cogentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"Para o ajuizamento de execução fiscal contra espólio, é imprescindível a apresentação da certidão de óbito do executado e a identificação do representante legal, não bastando a mera presunção de veracidade dos dados cadastrais municipais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 75, VII, 321, p.u., 485, I, e 618; Lei no 6.830/1980, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT 10042185520178110041, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/06/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Execução Fiscal no 1006344-42.2024.8.11.0006, movida em desfavor de
ESPOLIO DE ARCELIANO BIO DE MATOS,
extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC.

A sentença determinou a extinção do feito por não ter o exequente atendido à determinação de emenda à inicial para apresentação de certidão de óbito e indicação dos herdeiros e possível inventário do espólio executado.

Inconformada a apelante sustenta a presunção de veracidade do cadastro municipal e dos atos administrativos; a desnecessidade de indicação de herdeiro/inventariante, por extrapolar as exigências da Lei de Execução Fiscal; a possibilidade de citação do espólio no endereço indicado, na pessoa de quem se apresentar como representante; a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme já mencionado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Execução Fiscal no 1006344-42.2024.8.11.0006, movida em desfavor de
ESPOLIO DE ARCELIANO BIO DE MATOS,
extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC.

A sentença determinou a extinção do feito por não ter o exequente atendido à determinação de emenda à inicial para apresentação de certidão de óbito e indicação dos herdeiros e possível inventário do espólio executado.

Pois bem. O recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Cinge-se da demanda aqui trazida pela parte exequente – Município de Cáceres, que ajuizou a presente ação de execução fiscal, almejando o recebimento do crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n° 10472/2024 que acompanha a petição inicial, referente à falta de recolhimento de IPTU.

A questão central deste recurso consiste na necessidade, ou não, de apresentação da certidão de óbito e indicação do inventariante ou herdeiros para o ajuizamento de execução fiscal contra espólio.

Embora o apelante sustente a presunção de veracidade dos dados cadastrais municipais e a desnecessidade de apresentação dos documentos exigidos, o recurso não merece provimento.

O Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente à Lei de Execuções Fiscais, conforme prevê o art. 1o da referida norma, estabelece requisitos específicos para ações judiciais envolvendo espólios. O art. 75, inciso VII, dispõe que o espólio será representado em juízo pelo inventariante. Complementarmente, o art. 618 do CPC exige prova da morte do autor da herança para legitimar o processamento do inventário.

A jurisprudência consolidada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que, para o ajuizamento de execução fiscal contra espólio, são imprescindíveis: (i) a certidão de óbito do executado; (ii) a comprovação da abertura de inventário; e (iii) a indicação do inventariante ou do administrador provisório. Esses documentos são indispensáveis para a aferição da legitimidade passiva e para viabilizar a regular citação.

A mera presunção de veracidade dos atos administrativos não dispensa a comprovação do falecimento e a identificação do representante legal do espólio, requisitos que decorrem de normas processuais de caráter cogente.

Conforme corretamente fundamentado na sentença recorrida, o descumprimento da determinação para a emenda da inicial, com a apresentação dos documentos exigidos, acarreta o indeferimento da peça inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – REDIRECIONAMENTO PARA OS HERDEIROS – IMPOSSIBILIDADE – FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA - AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE ÓBITO - ÔNUS DO EXEQUENTE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o redirecionamento da Execução Fiscal contra o espólio somente pode ser levado a efeito quando o falecimento do contribuinte ocorrer após sua citação, nos autos da Execução Fiscal, não sendo admitido, ainda, quando o óbito do devedor ocorrer em momento anterior à própria constituição do crédito tributário.
É ônus do credor realizar diligências para localização do executado e, em caso de notícia de óbito, é seu dever providenciar a certidão de óbito e localizar os herdeiros
, uma vez que,
sem a devida informação
acerca da data do falecimento do executado, em face de quem foi lavrada a CDA e ajuizada a execução fiscal,
não há condições de prosseguir no feito
.”(TJ-MT 10042185520178110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 21/06/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2022).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a incólume a decisão atacada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024